Tribunal: TJMT
Processo: 1015121-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015121-39.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADA(S):
NILO RODRIGUES DE SOUZA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante na Ação Indenizatória por Danos Materiais no 1015121-39.2021.8.11.0000, ajuizada pelo agravado, o qual pleiteia o recebimento de valores depositados em sua conta bancária, a título de PASEP, verifica-se que as prejudiciais suscitadas de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e prescrição quinquenal devem ser melhor analisadas no julgamento do mérito deste recurso, vez que o agravo tem julgamento célere, não havendo risco ou prejuízo à parte recorrente.
Destarte, indefiro a liminar.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora